Tribunal: TJDFT
Processo: 0719522-73.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. RE 632.212/SP. HIPÓTESE DIVERSA DOS AUTOS. RE 626.307/SP. REJEIÇÃO. TEMAS JÁ DISCUTIDOS NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO BANCO. APLICAÇÃO DO IRP. ENTENDIMENTO AFASTADO PELO STJ. INPC. ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso não tem como ultrapassar a fase cognitiva em relação à incompetência do juízo, diferença de correção monetária referente aos meses de janeiro e fevereiro de 1989 e compensação pelo pagamento das diferenças já pagas pela instituição financeira, seja porque afronta o próprio título judicial ou porque extrapola os termos da impugnação ofertada na origem.
2. Em relação aos demais pontos discutidos no recurso, melhor sorte não assiste ao agravante, que em nada coopera para a efetivação do direito garantido às partes no art. 4o do CPC, ao trazer a debate temas já definidos pelos tribunais superiores pela sistemática dos recursos repetitivos.
3. Desse modo, resta superada a ilegitimidade ativa do exequente e o limite territorial da sentença proferida na ação civil pública (REsp 1.391.198/RS e RExt 612.043); a discussão quanto à incidência de outros expurgos inflacionários a título de correção monetária que não o Plano Verão (REsp 1.392.245/DF); a contagem dos juros de mora a partir da citação na fase de conhecimento (REsp 1.370.899/SP); aplicação do índice a ser aplicado em fevereiro de 1989 (REsp 327.200/DF); a incidência de honorários advocatícios e multa na fase de cumprimento de sentença (REsp 1.134.186/RS e REsp 1.262.933/RJ).
4. Recurso conhecido apenas na parte em que se discute o índice de atualização monetária, restando definido o INPC, ao invés do IRP, por força do que decidido pelo STJ no REsp 1.788.188/DF, que modificou posicionamento anterior do relator.
5. Recurso conhecido em parte e desprovido.